Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0707511-45.2024.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 66086521) que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) por ilegitimidade ativa, não podendo o servidor da Polícia Civil do Distrito Federal receber valores oriundos do título executivo judicial exequendo à medida que a categoria profissional não é representada pelo SINDIRETA/DF. Recorre o EXEQUENTE (id. 66086531) almejando o reconhecimento de sua legitimidade ativa. É o relatório suficiente para o momento. A controvérsia no presente recurso diz respeito à legitimidade ativa ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Realinho o entendimento quanto à distinção da matéria em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), porquanto apenas a princípio versava sobre a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Isso segundo a proposta do desembargador que suscitou a instauração do incidente, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Ocorre que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente com maior amplitude, consoante voto do Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, pois, segundo sustentado, “visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria”. Entre as vertentes, a Câmara de Uniformização incluiu expressamente a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical. Assim, como a ilegitimidade arguida baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Analista de apoio as atividades da PCDF, carreira representada pelo SINDSER, e não pelo SINDIRETA, cumpre determinar a suspensão do feito (art. 982, inc. I, do CPC). Registre-se que a tese aprovada pela Câmara de Uniformização (CAUN) no IRDR 21 não se limita a exigir a representação pelo SINDIRETA/DF à época do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, mas também que haja representação EXCLUSIVA do SINDIRETA/DF. Vejamos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Sublinhado). Posto isso, determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente pela Secretaria da Turma a não interposição de recurso especial ou recurso extraordinário ou, em caso contrário, o julgamento, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator